Tribunal: STF
Processo: RE 104816
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALINEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. A INDICAÇÃO DA NORMA DADA COMO CONTRARIADA DEVE
CONSTAR DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO, NÃO APENAS DAS RAZOES DO
RECORRENTE, HIPÓTESE, ESTA ÚLTIMA, EM QUE NÃO SE HÁ DE CONHECER
DO APELO.